Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a abstenção de descontos em conta corrente da autora, relativos a contratos de mútuo bancário, após a revogação da autorização de débito automático.
2. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de julgamento extra petita. No mérito, defende a legalidade da manutenção dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por julgamento extra petita, por supostamente ter concedido providência além do pedido inicial; e
(ii) saber se é lícita a manutenção de descontos em conta corrente, utilizada para recebimento de salário, após a revogação da autorização pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há julgamento extra petita quando a sentença se limita a acolher o pedido formulado na inicial, sem declarar nulidade contratual ou conceder providência diversa da requerida, em observância ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.
5. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
6. O Tema 1.085 do STJ admite descontos em conta corrente utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.
7. O art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, com efeitos a partir do pedido do cliente.
8. O cancelamento da autorização altera apenas a forma de pagamento do contrato, não afastando a obrigação assumida nem as consequências do eventual inadimplemento.
9. Comprovado o pedido administrativo de cancelamento, é indevida a manutenção dos descontos automáticos pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. Não configura julgamento extra petita a sentença que se limita a acolher o pedido inicial, em observância ao princípio da congruência. 2. É lícito ao consumidor cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta corrente relativa a contratos de mútuo bancário, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020. 3. O cancelamento da autorização de débito não extingue a obrigação contratual, restringindo-se à alteração da forma de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 492; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 46; CC, arts. 421, 422 e 478; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão no 1400822, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9.2.2022; TJDFT, Acórdão no 1799494, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 6.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1928305, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.9.2024.